Tribunal: CARF
Processo: 14411.000376/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14411.000376/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.618 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
ANTÔNIO ONEILDO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
Sujeitam-se à tributação na pessoa física os rendimentos provenientes de
trabalho sem vínculo empregatício decorrentes do exercício da atividade de
advogado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CARNÊ-LEÃO. ÔNUS DA PROVA.
DISTRIBUIÇÃO.
As alegações devem ser comprovadas cone documentos dentro das
formalidades legais ou por outra forma prevista em lei que não deixe dúvida da
fidedignidade dos fulos, sendo apreciadas, aceitas ou não, segundo a livre
convicção da autoridade administrativa. O ônus da prova existe afetando tanto
o Fisco como o sujeito passivo. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que
sustentem os lançamentos efetuados, como ao contribuinte as provas que se
contraponham à ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14411.000376/2008-52
Fl. 1460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.618 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14411.000376/2008-52

(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de decisão que julgou procedente em
parte impugnação apresentada contra notificação de lançamento de IRPF do ano-calendário
2005, exercício 2006, em decorrência da apuração das infrações (i) Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica (R$ 135.615,51) e (ii) Compensação Indevida de Carnê-Leão (R$
10.522,77), resultando na apuração de crédito tributário no valor de R$ 74.542,44.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, cujas alegações
foram bem sintetizadas pela decisão recorrida, conforme abaixo:
- É advogado de entidades sindicais e em vários processos atua com outros advogados e
"em muitos casos consta apenas o nome de um dos advogados nos comprovantes
expedidos pela Justiça", "em alguns casos os valores recebidos em nome dos
advogados pertencem aos clientes".
- Equivocou-se ao preencher sua Declaração de Ajuste Anual — DIRPF, pois recebeu
valores da União ( Ex-Território Federal de Roraima), "tendo declarado referidos entes
como fontes pagadoras, quando deveria ter declarado como fonte pagadora o Banco do
Brasil ou a Caixa Econômica Federal"
- "Em face da ausência de comprovante de recolhimento, o Notificado reconhece o
passivo de RS 6.454,33 ". No entanto, por não entender, solicita explicação sobre o
valor de R$ 5.870,13.
- "Declarou indevidamente valores recebidos de pessoas físicas, quando, na verdade,
tais valores eram originários de processos cujos valores eram pessoas físicas, inces os
valores foram pagos pelos entes públicos nominados".
- "Se coloca a disposição desse órgão fiscalizador para dirimir eventuais dúvidas".
- Anexa documentação.
- Requer "que o lançamento anunciado seja tornado sem efeito ".
A DRJ/BEL julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
Sujeitam-se à tributação na pessoa física os rendimentos provenientes de trabalho sem
vínculo empregatício decorrentes do exercício da atividade de advogado.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
CARNÊ-LEÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
DISTRIBUIÇÃO.
As alegações devem ser comprovadas cone documentos dentro das formalidades legais
ou por outra forma prevista em lei que não deixe dúvida da fidedignidade dos fulos,
sendo apreciadas, aceitas ou não, segundo a livre convicção da autoridade
Fl. 1461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.618 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14411.000376/2008-52

administrativa. O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo.
Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados, como
ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado dessa decisão aos 07/06/10 (fls. 706) e apresentou
recurso voluntário aos 06/07/10 (fls. 714/716) acompanhado de documentos (fls. 721/1458). Em
seu recurso voluntário, reproduz os argumentos de sua impugnação, no sentido de que é
advogado militante e, nessa condição, atua no interesse de algumas entidades sindicais.
Alega que algumas dessas ações transitaram em julgado, inclusive com
pagamento de precatórios em seu nome. No entanto, tais valores foram repassados aos clientes e,
portanto, não se trata de rendimento seu, pois os recebeu em nome e por conta de terceiros. Diz
que no período autuado recebeu valores no âmbito da Justiça Federal, esses sim, rendimentos
seus, sobre os quais, no entanto, recolheu o tributo devido. Entretanto, equivocou-se ao declarar
tais valores, pois informou como fonte pagadora na declaração de ajuste a União (ex-Território
Federal de Roraima), quando deveria ter informado o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica
Federal. Todavia, em que pese esse equívoco, o tributo foi devidamente pago, de modo que a
cobrança caracteriza bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico. Desse modo, considerando
o recolhimento do tributo, requer o cancelamento da notificação de lançamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, pelo
que dele conheço.
Considerando que o recurso voluntário apenas reproduz os argumentos
apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a
justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, adoto o seguinte trecho da decisão de primeira instância, abaixo reproduzido,
para que venha integrar o presente voto como razões de decidir:
Os rendimentos decorrentes do trabalho não-assalariado auferidos pelo contribuinte. em
razão do exercício da atividade de advogado, durante o ano-calendário de 2004, devem
ser tributados na pessoa física, a teor do disposto no art. 45, I, do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999), in verbis:
Art.45.São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, §4o):
I-honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro, advogado,
dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, pintor, escritor,
escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas;
Tais rendimentos encontram-se abrangidos pelo conceito de renda, nos termos do art.
43, inciso I. do Código "tributário Nacional, in verbis:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
Fl. 1462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.618 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14411.000376/2008-52

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
O impugnante não levanta objeção em relação à tributação dos rendimentos recebidos
em razão da prestação de serviços advocatícios, aduz, apenas, que com exceção cia
importância de R$ 6.454,33 — o restante já foi recolhido.
Passa-se, então, a analisar os argumentos do impugnante em face do lançamento
tributário.
Dos fatos
Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica
Em razão da existência, nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB,
de duas Declarações de Imposto de Renda Retido ria Fonte (DIRF), transmitidas pelo
Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, informando, respectivamente, os
rendimentos de R$ 127.064.87 e R$ 8.550.64 — a autoridade lançadora considerou
essas importâncias como omitidas, fl. 06, já que na DIRPF/2006 do contribuinte não
foram declarados os citados rendimentos.
Resistindo ao lançamento o impugnante alega que não houve omissão de rendimentos,
apenas ocorreu um equívoco na forma de declarar, ou seja, declarou esses rendimentos
como recebidos de pessoa física. Para sustentar suas alegações afirma, fl. 02, item 5, in
fine: "Erros que podem ser facilmente comprovados através dos espelhos fornecidos
por mencionadas instituições financeiras e fontes pagadoras, conforme documentos
em anexo".
No entanto, o Comprovante do Banco do Brasil, fl. 10, carreado aos autos pelo
impugnante, faz prova a favor da pretensão do Fisco, ou seja, confirma que o
impugnante recebeu a importância de R$ 127.064.87 — exatamente no valor lançado
como omissão de rendimento dessa fonte pagadora, fl. 06. Ao ser feito o cotejamento
dos valores pagos mensalmente por essa fonte pagadora, fl. 10, com os rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa física, fl. 15, declarado pelo contribuinte, não é possível
concluir que se trata do mesmo rendimento, pois não batem nem os valores e tampouco
os meses de recebimento. Para citar um exemplo, de janeiro a junho o interessado não
declara ter recebido nenhum valor, fl. 15, no entanto, carreia prova de que recebeu
valores em janeiro, março e junho, fl. 10. Da mesma forma os valores são totalmente
destoantes em relação aos rendimentos recebidos no segundo semestre.
O impugnante anexa aos autos uma grande quantidade de documentos, mas não os
correlaciona com suas alegações. O ônus de organizar as provas de acordo com
suas alegações não pode ser transferido ao julgador, cabe ao próprio impugnante
organizar suas provas caso desejasse fazer prova de algo específico. Compulsando
a documentação carreada aos autos fica provado o exercício da advocacia, no
entanto, não há elementos que levem a conclusão de que os rendimentos lançados
como omitidos correspondam aos valores declarados como recebidos de pessoa
física. No caso concreto, necessário seria a apresentação do Livro Caixa, especificando
a origem e a destinação de cada numerário recebido no CPF do impugnaste, durante o
ano-calendário de 2005. (Destaquei)
A ementa abaixo citada demonstra que o ônus da prova do destino dos honorários e dos
rendimentos recebidos é do advogado interessado.
IRPF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Havendo autorização judicial para que o
advogado levante os valores devidos em função de decisão judicial favorável, deve ele
comprovar o rapasse aos seus clientes, sob pena de ser a totalidade do levantamento
considerada renda sua, para efeito do Imposto de Renda. Recurso negado (CC.
Acórdão 106-13528, rel. Edison Carlos Fernandes)
Desta forma, não consegue o impugnaste comprovar as suas alegações. Mantém-se o
lançamento referente à omissão de rendimentos. fl. 06.
Fl. 1463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.618 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14411.000376/2008-52

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 1464
DF CARF MF
Documento nato-digital